Tribunal: TJDFT
Processo: 0708511-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COMPARECIMENTO ÀS AUDIÊNCIAS PARA ORIENTAÇÃO E REINÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
1- Constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal, o comparecimento do sentenciado às audiências designadas para orientação acerca das condições impostas na execução das penas restritivas de direitos, uma vez que o ato equivalente a 02 (duas) horas de prestação de serviços à comunidade ou a 5% (cinco por cento) do valor de 01 (uma) parcela da prestação pecuniária.
2- É de se concluir que, no presente caso, ainda não decorreu o prazo prescricional de 3 anos, estabelecido no inciso VI, do artigo 109, do Código Penal, desde a última interrupção do lapso prescricional.
3- Recurso conhecido e improvido.